Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS DIRETOS. CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A cláusula contratual que estabelece o prévio consentimento irretratável e irrevogável em relação aos descontos em conta-corrente não é, por si, abusiva. A prerrogativa de extinção do contrato é garantida ao consumidor mediante a quitação do valor residual.
2. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses.
3. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é um ato normativo secundário, editado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que não pode sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, legalmente estabelecidos. Art. 421, parágrafo único, do Código Civil, alterado pela Lei n. 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica.
4. Os arts. 6° e 8° da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) devem ser interpretados em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de forma a concretizar a liberdade contratual como elemento essencial da ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal.
5. Somente é possível o cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O Poder Judiciário deve abster-se de determinar a suspensão de descontos de empréstimos e de dívidas de cartão de crédito em conta corrente nos casos em que contratualmente previstos e autorizados pelo consumidor.
6. Agravo de instrumento desprovido.